Tribunal: CARF
Processo: 16561.720137/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720137/2017-15
ACÓRDÃO
1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. – ME E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS E NÃO
APRECIADA PELA DRJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO
DOS AUTOS.
A não apreciação de impugnação que equivocadamente não foi acostada
aos autos, embora tempestivamente protocolada no domicílio do
contribuinte, enseja nulidade do acórdão recorrido e impõe o retorno dos
autos para nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários, para declarar nula a decisão recorrida, determinando o
retorno do processo ao colegiado de primeira instância para que profira nova decisão, restando
prejudicada a apreciação do recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face da decisão da 2a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO, que julgou improcedente às impugnações dos responsáveis, Carlos Alberto Pereira da
Costa e Fair Corretora de Câmbio S/A; parcialmente procedente, a impugnação do Banco
Confidence de Câmbio AS; excluindo-o do pólo passivo da relação obrigacional; não conheceu por
intempestividade a impugnação de Alberto Youssef; declarou à revelia, por ausência de
impugnação, o contribuintes e os responsáveis, respectivamente, RMV & CVV Consultoria em
Informática LTDA. – ME, ESDRA DE ARANTES FERREIRA, LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO
MEIRELLES, PEDRO ARGESE JUNIOR, RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ e WALDOMIRO DE OLIVEIRA.
Em vista da exclusão de sujeitos passivos, recorreu-se de ofício ao CARF, nos termos
do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei n.o 9.532/72,
combinado com a Portaria MF no 63 de 09/03/2017.
A constituição do crédito tributário decorreu do lançamento de IOF e de IRRF,
constituído em decorrência de operações de câmbio alegadas como fraudulentas, acompanhado
de multa de ofício qualificada e agravada de 225% - fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2014;
totalizando R$2.112.836,34 para o auto de infração (AI) de IOF; e de R$4.554.042,39, para o auto
de infração (AI) de IRRF, conforme fls. 1115 e seguintes.
Em apertada síntese, a acusação fiscal considerou os seguintes pontos:
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação
Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de
13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR,
recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o
MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando
as atividades e os interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas
da empresa Piroquímica no interesse da organização. As contas foram usadas
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
3
para a evasão de divisas e tinha plena consciência da finalidade. Também atuava
como o responsável pela abertura das empresas no exterior.
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado
YOUSSEF estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de
divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores, simulando contratos de
importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto
Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Valia-se
diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., indiretamente, valia-se das
empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV & CW Consultoria em
Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME. Estava
envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY
Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização
criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
7. LEONARDO MEIRELLES é sócio da empresa Indústria e Comércio Labogen,
detendo 90% do capital social de R$ 400.000,00. Também é sócio da empresa
Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia.
8. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen.
Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por
Leonardo e Leandro.
9. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o
denunciado Leonardo, que era o administrador das duas empresas. O contrato
social da empresa DGX Import & Export Limited foi registrada em Hong Kong em
nome de Leandro e era utilizado para fraudes realizadas pela organização
criminosa, sobretudo na importação fraudulenta.
Youssef mandava as ordens para pagamentos no exterior para o denunciado
Leonardo, que as repassava ao seu irmão. O denunciado Leandro, executava
diversos contratos de câmbio fictícios e tinha consciência de que não
representavam importações verdadeiras.
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
4
10. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa. É sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital
total, conforme declarado na DIPJ/2008. É sócio da empresa RMV & CVV
Consultoria em Informática Ltda. - ME desde 04/04/2011, permanecendo como
sócio administrador com participação de 100% do capital social.
11. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores
provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas
GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio,
sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no
Brasil - participação em empresas no País - para aumento de capital. Foi uma
simulação, como se estivessem investindo capital na empresa GFD, quando, em
verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de
crimes antecedentes existentes no exterior.
12. YOUSSEF promoveu e, agindo juntamente com os denunciados Leonardo,
Leandro, Pedro, Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo
menos) a 17/03/2014, promoveram saídas de divisas do Brasil para o exterior, no
valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio.
13. As empresas envolvidas são: 1) BOSRED SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. -
ME; 2) HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. - ME; 3) LABOGEN S.A.
QUÍMICA
FINA
E
BIOTECNOLOGIA;
4)
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
MEDICAMENTOS LABOGEN; 5) PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA. - EPP: 6) RMV &
CVV CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. -ME. Também estão envolvidas as
empresas offshore DGX IMP. EXP. LTD e RFY IMP. EXP. LTD.
14. O Ministério Público Federal, na denúncia, elaborou itens específicos para as
empresas que, conforme consta, realizaram operações de câmbio fraudulentas e,
consequentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual fora transcrito na íntegra
o subitem (iv)RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME ["RMV & CVV"].
15. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi
registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era
utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta.
16. O denunciado Leonardo Meirelles assina como Presidente da empresa
offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo denunciado Pedro
Argese Junior.
17. A RMV & CVV realizou diversas operações de “Empréstimos a Residentes no
Exterior” com a DGX Import & Export Limited, empresa controlada pela
organização criminosa e que não existe de fato. É óbvio que nenhuma dessas
operações ocorreram na realidade e foram simuladas com o intuito de evasão de
divisas para o exterior.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
5
18. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre
outras.
19. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) e IPL n° 5053836-09.2014.404.7000
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos no TVF.
20. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef", referente aos seus Termos
de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
21. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas
Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CVV Consultoria para indicar o depósito e transferências
financeiras para essas contas.
22. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição de contratos de câmbio
para pagamento de importações fictícias na modalidade de Câmbio Simplificado
de Importação; não tinha conhecimento da origem do dinheiro que Youssef
movimentava em suas contas; todos os contratos de câmbio celebrados a mando
de Youssef não possuem Declarações de Importação e não foram objeto de
qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma comissão de 1% sobre cada
movimentação feita nas contas de suas empresas.
23. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava
inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de
José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o
nome das empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
24. Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; por volta de um
ano depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas
operações em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o
irmão Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem
de 0,5 para o caixa da Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em
20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto Youssef e logo começaram a
operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento de importações
fictícias. As empresas HMAR e RMV & CVV, de responsabilidade de Raphael
Flores, tinham suas contas utilizadas por Leandro e por Leonardo para
fechamento de contratos de câmbio para pagamento de importações fictícias.
25. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê de as contas de sua empresa
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
6
Piroquímica serem utilizadas por Alberto Youssef para movimentações
financeiras. Esclareceu que as contas da Piroquímica e da Labogen S.A. são
administradas por Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com Youssef para
as movimentações; desconhece a origem dos milhões que foram remetidos para o
exterior.
26. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas.
Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina
frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen.
Os 10% das cotas que recebeu foram de forma gratuita em troca de seu trabalho;
conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía 100% das cotas da Piroquímica.
27. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a RMV & CVV foi utilizada pelos envolvidos
Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, Pedro Argese
Júnior e Waldomiro Oliveira, sob o comando de Alberto Youssef, para o envio de
remessas irregulares de divisas ao exterior, se valendo de importações fictícias e
inexistentes com o intuito de lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
28. Apurou-se que a RMV & CVV simulou operações de importação pois não
houve a efetiva entrada de mercadoria no país, e, as operações de câmbio foram
baseadas em documentos fraudulentos.
29. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
30. Tendo em vista que as operações cambiais foram indevidamente classificadas
como pagamentos de importação de mercadorias, os recolhimentos do IOF e do
IRRF sobre as remessas, nunca aconteceram.
31. A RMV & CVV não apresentou Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) no período fiscalizado. Não apresentou DIPJ do ano-calendário
2013/exercício 2014 e no ano calendário de 2014/exercício de 2015 não
apresentou os arquivos de ECF. A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) foi entregue apenas no período de janeiro a junho de
2011. As guias enviadas a Receita Federal foram apresentadas com valores
zerados, ou seja, não havia registro de funcionários.
32. A RMV & CVV não esteve e não está habilitada a operar no comércio exterior,
ou seja, não possui Habilitação de Operador de Comércio Exterior no Siscomex e,
consequentemente, nunca efetuou qualquer importação de mercadorias.
33. A Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo, por intermédio do Ato Declaratório
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
7
Executivo Derat/SPO no 136, de 10/06/2016, declarou baixada de ofício, por
inexistência de fato, a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica RMV & CVV
Consultoria em Informática Ltda. – ME, CNPJ 09.514.364/0001-64, conforme
Processo Administrativo no 16561.720011/2016-6036.
34. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional.
35. Segundo o Banco Central do Brasil, a empresa RMV & CVV realizou: entre
dezembro/2013 e janeiro/2014, 6 remessas financeiras ao exterior com natureza
“65007 - Transferência Financeira para o Exterior”, no montante de US$
600.000,00 equivalente, na época, a R$ 1.430.500,00. Os contratos de câmbio
foram celebrados com a Fair Corretora de Câmbio SA; e, entre junho/2012 e
maio/2013, 11 remessas financeiras ao exterior com natureza “15002 -
Importação Geral”, no montante de US$ 402.541,34 equivalente, na época, a R$
830.187,95. Os contratos de câmbio foram celebrados com a Fair Corretora de
Câmbio S.A.
36. As 6 remessas com a natureza “65007 - Transferência Financeira para o
Exterior” tiveram como beneficiária a empresa DGX IMP AND EXP LIMITED que,
como relatado neste termo, é controlada por Alberto Youssef, Leonardo Meirelles
e Leandro Meirelles e não figurou, no período de janeiro de 2009 a dezembro de
2013, nem como exportadora para o Brasil nem como importadora de produtos
exportados pelo Brasil, segundo sistemas da Aduana.
37. A empresa Fair Corretora intermediou remessas de dólares para o exterior, a
título de pagamento de importações inexistentes e a título de empréstimos, para
a empresa RMV & CVV.
38. Em 14/10/2015, por intermédio do Termo de Intimação no 003, a corretora
Fair foi intimada a apresentar, entre outros, o contrato de câmbio no 106183217 e
a respectiva documentação. Em 04/11/2015, a empresa atendeu ao intimado,
mas não consta dos documentos apresentados a Declaração de Importação (DI)
ou qualquer outro que confirme o registro da operação de importação no
Siscomex.
39. As operações de câmbio de Transferências Financeiras para o Exterior – Tipos
2 e 4 – Importação Geral e Empréstimos a Residentes no Exterior,
respectivamente, informadas pela Fair coincidem com as operações apontadas
pelo Banco Central do Brasil.
40. O Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da movimentação das
contas das referidas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem de dinheiro e
combate ao financiamento ao terrorismo, conforme determinado no art. 213 da
Circular no 3.691/2013.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
8
41. Não houve por parte da instituição financeira qualquer ação no sentido de
investigar e conhecer a origem do dinheiro. Não há qualquer dúvida que tal
comportamento foi de “cegueira deliberada” por não ter adotado a devida
cautela, determinada em norma legal, pois a conta em moeda estrangeira da Fair
Corretora estava sob sua responsabilidade.
42. O Banco Confidence atuou sistematicamente no mercado de câmbio como
sender remetendo divisas ao exterior por intermédio de 1.445 contratos de
câmbio utilizados para pagamento de operações de importação fraudulentas
perfazendo o montante de R$223.015.602,56, no período compreendido entre
2012 e 2014.
43. A empresa RMV & CVV teve o intuito consciente de efetuar operações de
câmbio para pagamento de importações inexistentes, sonegando informações
que deveriam prestar e prestando informações falsas, com o fim de promover,
sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.
44. Saída de divisas para o exterior, como Hong Kong, China e Singapura no
montante total de US$ 402.541,34, por meio de 11 contratos de câmbio
fraudulentos, sob a falsa rubrica de “Importação Geral”.
45. Saída de divisas para o exterior para Hong Kong no montante total de US$
600.000,00, por meio de 6 contratos de câmbio fraudulentos, sob a falsa rubrica
de “Transferência Financeira para o Exterior”.
46. As operações de importação são fictícias. O ato é apenas simulação para a
evasão de divisas.
47. A beneficiária das transferências financeiras é a DGX IMP AND EXP LIMITED
que, como relatado neste termo, é controlada por Alberto Youssef, Leonardo
Meirelles e Leandro Meirelles. É uma empresa inexistente, aberta apenas para ser
utilizada pela organização criminosa.
48. A RMV & CVV, que foi constituída em 07/04/2008, com capital social de R$
1.000,00 (mil reais), é uma empresa de fachada.
49. Declarou as seguintes receitas totais: a) DIPJ/2011 – R$ 865.705,38; b)
DIPJ/2012 – R$ 75.106,96; c) DIPJ/2013 – R$ 477.421,47; d) não apresentou mais
nenhuma outra declaração.
50. Não há registro de funcionários da empresa, no período em questão, tanto
nas DIPJs como nas GFIPs apresentadas.
51. A RMV & CVV não esteve e não está habilitada a operar no comércio exterior,
ou seja, não possui Habilitação de Operador de Comércio Exterior no Siscomex e,
consequentemente, nunca efetuou qualquer importação de mercadorias.
52. De acordo com o declarado por Leonardo Meirelles, com a colaboração de seu
irmão Leandro, agindo de maneira consciente como executor de Alberto Youssef,
utilizava as contas da empresa RMV & CVV para movimentação dos valores
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
9
recebidos em operações irregulares de câmbio e evasão de divisas, pagando 1%
de comissão sobre os valores movimentados ao sócio da empresa.
53. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Todas essas
operações de câmbio foram para pagamento de importações fraudulentas e as
transferências para o exterior foram para empresa inexistente, demonstrando
uma prática reiterada da empresa RMV & CVV com a corretora Fair no período
compreendido entre 06/2012 e 01/2014. As referidas operações de câmbio não
passaram de uma simulação e não corresponderam aos negócios reais.
54. Devido a ausência de atendimento do contribuinte aos elementos solicitados
pela fiscalização, a multa de ofício foi agravada de 50% (cinquenta por cento),
conforme o disposto no inc. I, do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007.
55. As operações de câmbio de transferências financeiras para o exterior têm a
incidência do IOF. Por outro lado, as operações de câmbio para pagamento de
importações fraudulentas, mas que efetivamente foram efetuadas, não estão
amparadas pela isenção determinada pelo art. 16, do Decreto no 6.306/2007, que
regulamenta o IOF.
56. A Fair Corretora de Câmbio S.A., CNPJ 32.648.370/0001-26, era a responsável
pela cobrança e pelo recolhimento do IOF conforme art. 13 do Decreto no
6.306/2007, combinado com o art. 124, inc. II do CTN que determina que são
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas em lei.
57. As operações de câmbio de transferências financeiras para o exterior têm a
incidência do IRRF. As remessas para o exterior para a aquisição de mercadorias
não estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mas
as operações de câmbio fraudulentas, que efetivamente foram efetuadas, não
estão amparadas pela não incidência do imposto de renda na fonte por não
configurarem aquisição de mercadorias.

Irresignado, em sede de recurso voluntário, Alberto Youssef alega que apresentou a
impugnação, tempestivamente, requerendo que o processo retorne para a 1a instância, a fim de
que se proceda o julgamento de mérito. Em síntese, a DRJ reconheceu a intempestividade, assim
mencionado:

O recorrente alega que foi postado em 02.01.18, juntando os seguintes
comprovantes:
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
10

Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
11

Na sequência, a recorrente FAIR CORRETORA DE CÂMBIO S/A, aqui imputada a
condição de responsável solidária, se manifestou quanto à origem de certas irregularidades
apuradas em algumas remessas para o exterior, efetuadas com o auxílio da contribuinte RMV, já
que ela exerce atividades de corretora de câmbio, a título de pagamento por importações e a
título de empréstimos.
Alega a responsável que, referidas falhas consistiram em apuração do IOF mediante
aplicação de alíquota inexistente / inaplicável, desconsideração de valores de IOF já recolhidos,
exigência de multa agravada com base em fatos que não se aplicam à Peticionária, e ausência de
fraude, dolo ou conluio por parte da Peticionária, o que não só a exime de qualquer
responsabilidade solidária sobre o recolhimento dos tributos exigidos, como ainda faz com que, se
houvesse tal responsabilidade, isso não ensejasse a aplicação, contra si, da multa qualificada.
Afirma que, das operações autuadas, realizou 17 (dezessete) operações de
remessas para o exterior contratadas pela RMV & CVV, entre 2012 e 2014, as quais totalizaram o
montante de R$ 2.260.507,21, não sendo possível responsabilizá-la pela suposta ausência do
recolhimento de tributos.
Das 17 operações de câmbio, suscita que 6 (seis) estavam relacionadas à
transferência de recursos para o exterior por meio da concessão de empréstimos, vinculados a
contratos, totalizando o valor de R$ 1.430.500,00 e todas elas foram lastreadas em contratos de
empréstimo externo cujo tomador foi identificado como sendo a DGX IMP. AND EXP. LIMITED.
Dois dos contratos de câmbio invalidados pela fiscalização (nos 119264050 e
119273461, liquidados em 02/01/2014 e 03/01/2014, respectivamente) foram amparados no
contrato de empréstimo datado de 20/12/2013, no valor de USD 200.000,00, apresentado pela
RMV & CVV para possibilitar o câmbio, e anexado pela Recorrente em sua Impugnação.
Os demais contratos de câmbio (n°s 119030082, 119043579, 119101844 e
119122561, liquidados em 18/12/2013, 19/12/2013, 20/12/2013 e 23/12/2013), foram
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
12
amparados pelo Mutual Loan Agreement, datado de 07/12/2013, no valor total de USD
400.000,00, para saque em 04 parcelas, e com vencimento em 2 anos após o saque (doc. 05 da
Impugnação).
As 11 (onze) demais estavam vinculadas com operações de importação,
representadas por faturas (“invoices”), totalizando o montante de R$ 830.007,21.
Sustenta que, entre os documentos solicitados à RMV & CVV para possibilitar o
câmbio relacionado às operações de importação, tomou o cuidado de verificar que tal empresa
estava devidamente registrada no RADAR – Sistema Ambiente de Registro e Rastreamento da
Atuação dos Intervenientes Aduaneiros.
Ou seja, toda a diligência foi adotada pela corretora (doc. 06 a 11), que, no que se
refere à documentação vinculada aos câmbios para fins de importação, tais contratos de câmbio
foram celebrados pela RMV & CVV na condição de cobrança e pagamentos antecipados, que
admitem, por sua natureza, o desembaraço futuro das mercadorias.
Desta forma, os contratos foram acompanhados apenas das correspondentes
invoices e não foram analisadas as Declarações de Importação (“DI”) à época das contratações de
câmbio, uma vez que os pagamentos ao exterior ocorreram com anterioridade aos embarques das
mercadorias e, consequentemente, tais DI sequer existiam naquele momento.
Alega que não há como responsabilizar a Recorrente por eventuais fraudes
cometidas pelos seus clientes, verdadeiros contribuintes do crédito tributário de IRRF e de IOF
eventualmente exigível.
Mais adiante, a apontada responsável destaca o artigo 880 do RIR/99, dispondo que
é expresso que a instituição é responsável pela operação de câmbio e tem apenas o dever de
verificar a documentação, não sendo passível de se tornar responsável por declarações e
documentos falsos e muito menos pela ausência de pagamento do IRRF.
Diante do exposto, alega que a recorrente contratou as operações de câmbio com
base na documentação apresentada que atestava que todas elas não estariam sujeitas ao IRRF e,
no caso de declaração falsa, ou de descumprimento de alguma obrigação tributária por parte da
fonte pagadora, o fiscal deve se dirigir unicamente contra a fonte pagadora para cobrar o IRRF,
não existindo qualquer dispositivo legal que autorize a tentativa de responsabilizar
solidariamente.
Em outro ponto, sustenta que, mesmo tendo havido a correta identificação dos
beneficiários dos pagamentos, bem como de sua causa, as autoridades fiscais exigem IRRF em
relação a tais valores, sobre base reajustada, por entenderem que, como supostamente houve o
pagamento de vantagens indevidas, o beneficiário final e a causa do pagamento não estariam
identificados.
A fiscalização alega que se trataria de beneficiário não identificado, pois
supostamente o fluxo de recursos apenas passaria por uma empresa indicada no TVF (DGX IMP
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
13
AND EXP LIMITED) para, em seguida, chegar aos supostos beneficiários efetivos de tais
pagamentos.
Contudo, rechaça a eventual responsável, que a utilização do artigo 61, § 1o, da Lei
no 8.981/95, como forma de penalização da fonte pagadora não é cabível. A causa do pagamento
(importação, empréstimo ou mesmo suposta evasão de divisas) e o fato de este ser realizado para
um terceiro desvinculado da RMV & CVV (empresa ou beneficiário final) afastam a aplicação da
retenção majorada do IRRF, o que, consequentemente, alega que deve ser cancelado os autos de
infração.
A fiscalização, ainda, efetuou o lançamento do IRRF à alíquota nominal de 35%,
aplicando, o reajustamento de sua base de cálculo. Alega a defesa que o “cálculo se deu por
dentro para determinar a base de cálculo”, sobre a qual há a multiplicação dos 35% do IRRF, o que
representaria a aplicação de uma alíquota efetiva sobre tal pagamento de quase 54%, fato esse
alegado como confisco.
Ainda suscita que, diante da acusação fiscal, não restou demonstrado em nenhum
momento o cometimento de fraude, evidenciando que:
A RMV & CVV apresentou – a pedido da Recorrente - uma série de documentos
societários e contábeis que atestam que essa empresa teria condições legais e
financeiras de contratar cada uma das operações de câmbio, bem como os
documentos pertinentes à contratação dos empréstimos (contratos) e das
operações de importação com pagamento antecipado (invoices).
A Recorrente não tinha a menor condição de identificar indícios de fraude nas
operações de câmbio contratadas, sendo que tanto a denúncia como a d.
Autoridade Fiscal qualificam o esquema de evasão de divisas como uma fraude
complexa que teria se aproveitado de falhas nos sistemas regulatórios de controle
das operações de câmbio.
(...)
... a Recorrente esclarece que tomou todas as medidas previstas na legislação
para verificar a capacidade financeira da RMV & CVV e a natureza das operações
de câmbio contratadas por esta empresa, sendo que todos os esclarecimentos e
documentos nesse sentido já foram apresentados no decorrer da fiscalização.
Além disso, com relação à empresa receptora dos recursos localizada no exterior,
a DGX IMP AND EXP LIMITED, a Recorrente não tinha como efetuar qualquer
diligência ou solicitação que possibilitasse a verificação da validade da
constituição e utilização de referida empresa como contraparte em operações de
importação e empréstimo. A caracterização da DGX IMP AND EXP LIMITED como
empresa de fachada está inserida dentro de um contexto fraudulento que
dependia única e exclusivamente de uma investigação policial para ser
desvendado.
(...)
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
14
A complexidade da fraude foi apta a ludibriar muitos agentes públicos e privados.
Nota-se que a RMV & CVV possuía cadastro válido perante diversas autoridades,
incluindo CNPJ válido perante a Receita Federal do Brasil. A Recorrente não pode
ser acusada de não ter sido diligente na contratação das operações de câmbio da
RMV & CVV, sendo que a própria Receita Federal não teria sido diligente ao
possibilitar o cadastro de CNPJ e a continuidade das atividades de uma empresa
de fachada que cometeu fraudes.
A Recorrente não possuía conhecimento ou envolvimento no esquema de evasão
de divisas, até por isso, é impossível se cogitar a atuação dolosa por parte da
Recorrente, elemento este que seria fundamental para a caracterização de
simulação, fraude ou conluio. Além disso, apesar de todos os esforços
investigativos da Operação Lava Jato, não foi encontrado qualquer indício de
favorecimento da Recorrente, que foi normalmente remunerada pelas operações
de câmbio contratadas pela RMV & CVV.
(...)
A Recorrente não possuía conhecimento da fraude ou vontade de concretizar a
evasão de divisas, e mais, a Recorrente não obteve qualquer forma de
favorecimento por conta das operações de câmbio realizadas, a não ser o
recebimento do preço do contrato pela operação de câmbio (doc. 11 da
Impugnação).
(...)
... em nenhum momento a d. Autoridade Fiscal ou a DRJ/RJO comprovam que a
Recorrente possuía consciência da fraude e a vontade de agir dolosamente.
(...)
No presente caso, não houve qualquer demonstração de que a Recorrente teria
tentado impedir o conhecimento do Fisco sobre as operações da RMV & CVV,
nem de que a Recorrente buscou qualquer vantagem tributária para si ou para a
RMV & CVV e, por fim, nem de que a Recorrente tentou praticar tais atos
juntamente com outra pessoa, sendo incabível qualquer alegação de existência de
conluio.
Ante o exposto, resta comprovado, de fato e de direito, que a Recorrente não
atuou com dolo de forma a cometer fraude ou simulação com relação às
operações de câmbio contratadas pela RMV & CVV. A Recorrente não pode ser
imputada como responsável solidária por ter sido ludibriada pelo seu cliente, a
RMV & CVV, que apresentou documentos e informações que falsearam a sua real
intenção, segundo apurado na própria denúncia apresentada pelo MPF nos autos
do Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR.

Quanto à multa agravada e qualificada, no montante de 225%, alega que a
autoridade fiscal não comprova a existência de DOLO ESPECÍFICO e não justifica o agravamento,
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
15
pois atendeu a todas as intimações, o que impõe a redução do percentual relativo à multa de
ofício.

Por fim, suscita a recorrente:
Caso se mantenha referido entendimento, resta claro que nenhuma outra
penalidade sobre tal montante deverá ser exigida, na qualidade de responsável
solidária, em razão da impossibilidade de aplicação cumulativa de penalidades,
sob pena de se ferir os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do
não-confisco.

Quanto à aplicação dos juros sobre a multa de ofício, alega que deverá ser afastada
a cobrança de juros de mora sobre as multas de ofício, em razão da total ausência de previsão
legal expressa que autorize tal cobrança.

Por fim, a recorrente requer a nulidade, em razão de:
... uma vez que a negligência das autoridades julgadoras resultou em supressão de
instância, porquanto a Peticionária não teve a oportunidade de ter seus
argumentos e documentos probatórios apreciados por duas instâncias
administrativas.
do flagrante erro na determinação da exigência fiscal do IOF, haja vista (i) a
utilização do inaplicável percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para o cálculo
do montante exigido, e consequente cálculo de multa e juros sobre base
equivocada, apesar do correto enquadramento legal da exigência (artigo 15-A do
Decreto no 6.306/07) e (ii) a desconsideração de que as operações de empréstimo
já foram devidamente tributadas pelo IOF quando de sua contratação (pela
alíquota correta de 0,38%); e
da constatação de erro na motivação dos Autos de Infração de IRRF e IOF, haja
vista (i) a infundada acusação da d. fiscalização de que a Recorrente teria sido
negligente em não ter verificado a suposta inexistência de Habilitação de
Operador de Comércio Exterior do Siscomex da RMV & CVV, o que foi crucial para
motivar o enquadramento da Recorrente como responsável solidária nas
autuações, e (ii) a total ausência de indicação (tanto no TVF, quanto nos próprios
Autos de Infração) dos motivos da autuação em relação às operações de câmbio
relacionadas a empréstimos;
declare a nulidade do Acórdão no 12-99.420, exarado pela DRJ/RJO, por visível
supressão de instância e violação à garantia constitucional do duplo grau de
jurisdição, prevista no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.

Quanto ao mérito, requer que:
exclua a Recorrente do polo passivo das autuações de IOF e de IRRF, haja vista a
total inexistência de base legal para atribuição, em relação a esta, da
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, II, do CTN, conforme inclusive já
foi devidamente reconhecido pela própria PGFN por meio da emissão do Parecer
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
16
PGFN/CAT no 64/2018 (i) tanto na autuação de IOF (por ser o recolhimento do IOF
uma responsabilidade exclusiva do contribuinte, quando este está obrigado a
preencher condição futura necessária para o gozo da isenção do tributo, ao
contratar operação de câmbio vinculada com importação com pagamento
antecipado, de acordo com o RMCCI-1-12-3-3 e artigos 24 e 112 da Circular
3.691/2013), (ii) quanto na autuação de IRRF (por ser a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/95 e dos artigos 717 e
722 do RIR/99) e (iii) em relação a ambos, a ausência de simulação e conluio por
parte da Recorrente, no fechamento do câmbio das operações autuadas;
caso se decida pela manutenção da Recorrente no polo passivo das autuações,
julgue improcedente o lançamento fiscal ora combatido e, em face disso,
determine o cancelamento dos Autos de Infração de IOF e IRRF lavrados, inclusive
no tocante aos acréscimos legais, tendo em vista, (i) em relação ao IOF, a
inaplicabilidade da alíquota de 25% sobre as operações de câmbio autuadas, além
de as operações vinculadas a empréstimos já terem sido tributadas por este
imposto; (ii) em relação ao IRRF, a inaplicabilidade da alíquota majorada de 35%,
haja vista a identificação dos beneficiários e atribuição de causa aos pagamentos,
além da impossibilidade de reajustamento da base de cálculo do IRRF; e
caso mantida a autuação, afaste a cobrança (i) da multa qualificada (150%) e
agravada (225%), haja vista a inexistência de dolo ou de atuação simulada por
parte da Recorrente e o seu atendimento a todos os Termos de Intimação
emitidos pela d. fiscalização; e (ii) dos juros sobre a multa de ofício, haja vista a
ausência de autorização legal para tal cobrança.
Ainda, informa, como responsável solidário, que figura na contenda controlada no
processo administrativo no 16561.720100/2018-78, o qual trata também de Autos de Infração de
IRRF e IOF, mas lavrados em face de HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. – ME
(“HMAR”), tendo como origem certas irregularidades apuradas em algumas remessas para o
exterior efetuadas pela HMAR a título de concessão de empréstimo, que resultou na decisão, por
unanimidade de votos, no âmbito da DRJ, excluindo-a do polo passivo da autuação de IRRF e,
votando pela procedência no tocante ao lançamento de IOF.
Para evidenciar tais impropriedade, sublinha os contextos fáticos de ambos os
processos (nos 16561.720137/2017-15 e 16561.720100/2018-78), que ensejaram decisões
distintas, resumido nos seguintes pontos:
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
17

Diante do exposto, a responsável solidária requer que sejam aplicados os mesmos
fundamentos da decisão da DRJ/RJ proferida nesse último processo para o deslinde do presente
caso, o que resultará na exclusão do rol de responsáveis solidários quanto ao IRRF e, com relação
ao mérito da cobrança do IOF, o reconhecimento da improcedência total da cobrança pretendida.
Por fim, o BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A. requer a improcedência de sua
qualificação como responsável solidário pelo crédito tributário objeto do Auto de Infração,
alegando que o valor total dos Autos de Infração lavrados é inferior ao limite de alçada de
R$15.000.000,00 definido pela Portaria MF no 02/2023, que seja reconhecido (i) o não
conhecimento do Recurso de Ofício interposto; (ii) o trânsito em julgado do acórdão n° 12-99.420,
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
18
no tocante à parte favorável ao Requerente; e (iii) a efetiva exclusão do Requerente do polo
passivo da relação obrigacional tributária ora em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles tomo conhecimento.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
uma vez que não teria sido apreciada a impugnação do contribuinte RMV & CVV CONSULTORIA
EM INFORMATICA LTDA. – ME e FAZENDA NACIONAL.
A mesma alega que foi intimada do lançamento fiscal em 08/12/2017 (segunda-
feira), sendo que o prazo para impugnação se iniciou em 09/12/2017, findando em 07/01/2018,
tendo apresentado a sua impugnação em 02/01/2018, portanto, dentro do prazo.

Quanto ao protocolo da sua impugnação, veja documento abaixo:
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
19

Conforme documentos citados, ele postou a impugnação em 02/01/2018 e esta foi
recebida no DEMAC (RFB) em 22/01/2018. Para a DRJ, contudo, com base no Termo de Juntada de
Documento, a Impugnação foi juntada apenas no dia 24/01/2018.
O documento foi oficialmente recebido, conforme prova acima, no dia 22/01/2018
e deve ter sido juntado ao processo no dia 24/01/2018. No entanto, a impugnação foi postada em
02/01/2018, conforme consta no carimbo.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.706 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720137/2017-15
20
O art. 54 do Decreto no 7.574/2011 esclarece que a data da postagem da
correspondência vale para fins de contagem do prazo de recebimento do documento. No caso,
portanto, o dia 02/01/2018, é a data que marca a postagem da Impugnação, sendo o dia
22/01/2018, a data de recebimento desse documento pelo órgão da Receita Federal responsável
(DEMAC São Paulo).
Assim, a impugnação foi protocolada, tempestivamente e, por esse motivo, deve
ser julgada pela DRJ, cumprindo o trâmite processual normal.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar nula
a decisão recorrida, determinando o retorno do processo ao colegiado de primeira instância para
que profira nova decisão, restando prejudicada a apreciação do recurso de ofício, nos termos do
voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 2562
DF CARF MF
Original